Tribunal: TJES
Processo: 5006549-12.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR JOSE AUGUSTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. SUICÍDIO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO (ART. 5º, XLIX, CF). TEMA 592/STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. PREVISIBILIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelos genitores de detento falecido contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do Estado, sustentando os recorrentes a responsabilidade objetiva do Estado pela morte, por falha no dever de vigilância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de suicídio de detento em estabelecimento prisional gera, por si só, a responsabilidade civil objetiva do Estado, ou se é necessária a comprovação de omissão específica no dever de proteção para a configuração do nexo de causalidade, nos termos do Tema 592/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção (art. 5º, XLIX, da CF), o Estado é responsável pela morte de detento, conforme tese fixada pelo STF no Tema 592. Contudo, a responsabilidade não é integral, sendo afastada quando rompido o nexo de causalidade.

4. O suicídio de detento pode configurar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal, quando o ato se apresenta como súbito e imprevisível para a administração penitenciária, como no caso.

5. Para que a responsabilidade estatal se configure no caso de suicídio, é imprescindível a demonstração de que havia indícios de risco ao conhecimento do Estado e que este se omitiu nas cautelas devidas, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) estatal e o evento danoso, não se tratando de responsabilidade integral (Tema 592/STF). 2. No caso de suicídio de detento, a responsabilidade do Estado só se caracteriza se demonstrado que o ato era previsível e que houve omissão do Poder Público no seu dever de proteção, como, por exemplo, a não adoção de cautelas especiais após comunicação de risco. 3. Ausente a prova de qualquer indício prévio de risco de suicídio levado ao conhecimento da administração prisional, o ato de autoextermínio do detento configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006549-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR JOSE AUGUSTO, ANDREIA APARECIDA DE SOUZA AUGUSTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE CAETANO NASCIMENTO - MG178878, IVANILDE ALVARENGA BARBOSA - MG59559, REJANE MADUREIRA MELO - MG98384, VANIA MARIA ALVARENGA BARBOSA - MG66612
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Osmar José Augusto e Andreia Aparecida de Souza Augusto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de compensação pecuniária pela morte de seu filho, ocorrida enquanto estava sob custódia estatal.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso alegando, em síntese: i) que a responsabilidade do Estado pela morte de detento é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e abrange o dever de evitar o suicídio, por se tratar de omissão específica no dever de proteção; ii) que a morte por enforcamento dentro da unidade prisional evidencia a falha no dever de vigilância, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade; iii) que o Estado foi omisso ao não prestar os devidos primeiros socorros e ao não realizar a necessária perícia para apuração dos fatos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vejo como prosperar o presente recurso. Explico.

O caso exige uma análise cuidadosa da responsabilidade civil do Estado, especialmente no que tange ao seu dever de custódia, já que a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, consagra:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Especificamente sobre a população carcerária, o artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, disso decorrendo um dever específico de proteção por parte do Estado, que, ao retirar o indivíduo do convívio social, assume a posição de garantidor de sua vida e incolumidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS (Tema 592), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

Restou consignado no acórdão em questão que
“nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.”

Assim, como a morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

Assim, o suicídio pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, configurar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, rompendo o nexo de causalidade.

No caso dos autos, os apelantes sustentam que a ocorrência do suicídio, por si só, comprova a falha na vigilância, contudo, para que a responsabilidade estatal se configure, seria necessária a demonstração de que o ato extremo era, de algum modo, previsível e que o Estado, ciente do risco, omitiu-se nas cautelas devidas.

Analisando o conjunto probatório, verifico que os próprios autores juntaram aos autos o Boletim Unificado e a Certidão de Óbito, documentos que atestam a morte por "asfixia por enforcamento", sugestiva de suicídio, e que óbito já havia sido constatado no local.

Embora os apelantes afirmem, na inicial, que o filho lhes teria relatado sofrer ameaças em uma videochamada, não há prova de que tal informação foi levada ao conhecimento das autoridades carcerárias, a fim de acionar um protocolo de proteção específico. Ademais, intimadas para especificar provas, ambas as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Nesse cenário, a morte, embora trágica, se apresentou como um ato súbito e imprevisível para a administração penitenciária e exigir do Estado uma vigilância onipresente e ininterrupta a ponto de impedir todo e qualquer ato de autoextermínio, sem que haja qualquer indício de risco, equivaleria a impor-lhe uma responsabilidade de natureza integral, o que, como visto, é rechaçado pela jurisprudência pátria.

A propósito, em casos similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] A ausência de provas que demonstrem negligência ou omissão por parte do Estado em assegurar o devido cuidado ao detento afasta o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva [...] Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por morte de detento requer a demonstração de omissão no dever de proteção e de nexo de causalidade entre essa omissão e o evento danoso. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00165634220168080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível Data: 16.12.2024)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SUICÍDIO EM PENITENCIÁRIA – Suicídio por asfixia mecânica (enforcamento), nas dependências da unidade prisional – Entendimento jurisprudencial sedimentado de que a responsabilidade civil do Estado, nestas hipóteses, deve observar a teoria do risco administrativo, nos termos do julgamento do RE nº 841.526/RS pelo STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 592/STF) – Ausência de causalidade entre a morte e a atuação da Administração Pública – Ação julgada improcedente – Responsabilidade por omissão – Conjunto probatório que não evidencia conduta omissiva da administração – Dano moral inexistente – Precedentes da Câmara – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10072289620228260047 Assis, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 11/07/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2024)

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer que, na ausência de comprovação de uma falha específica no dever de proteção, o suicídio do detento operou como causa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastando o dever de indenizar do Estado.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira